Tribunal: TCU
Processo: 026.806/2008-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3241/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Otto Lamosa Berger (XXX.840.747-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 6718/2012-TCU-Segunda Câmara (peça 7, p. 52-54); b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 026.806/2008-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.951/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.952/2016-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.953/2016-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.950/2016-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.947/2016-2 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Alcides Soares de Souza (XXX.461.211-XX); Joel Inocêncio Lima Filho (XXX.538.834-XX); Josefino Lopes Viana (XXX.181.936-XX); José Luiz Ribeiro Reis (XXX.999.802-XX); Nova Construtora Ltda (20.618.146/0001-02); Otto Lamosa Berger (XXX.840.747-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Januária/MG. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Marisvaldo Paiva de Menezes (OAB/DF 29.518). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.